Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas manteve a pena definitiva em 3 anos de reclusão e majorou a pena de multa de 30 para 50 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação à vedação da reformatio in pejus e à coisa julgada, pois o colegiado majorou a pena de multa tornando-a maior do que a fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão apresenta contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A sentença condenatória fixou a pena pecuniária definitiva em 30 dias-multa, patamar mais benéfico ao réu, que transitou em julgado para a acusação.
5. O acórdão embargado, ao afastar circunstâncias judiciais desfavoráveis, promoveu a redução da pena-base e estabeleceu a pena de multa em 50 dias-multa.
6. A majoração da pena pecuniária em julgamento de recurso exclusivo da defesa configura reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.